Tribunal: CARF
Processo: 15758.000008/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000008/2010-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.425 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO ABC

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS PRESTADORES SERVIÇOS. DEVIDO O
RECOLHIMENTO INDEPENDENTE DE ENTIDADE SER IMUNE.
Independentemente da condição de detentor (ou não) do direito a imunidade,
quanto às contribuições previdenciárias, mesmo imune, o contribuinte não está
desobrigado do encargo de promover a arrecadação e recolhimento das
contribuições de segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando a irregularidade apontada, retificar o Acórdão
no 240301.245, de 18/04/2012, para afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000008/2010-71
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000008/2010-71

Relatório
Trata-se de lançamento fiscal (Auto de Infração DEBCAD 37.214.0432) para
constituição de crédito tributário correspondente às contribuições previdenciárias a cargo de
segurados e arrecadadas pelo contratante dos serviços, incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais, período de janeiro a dezembro de 2005.
O Relatório Fiscal (fls. 343/382) informa que foram comparados os valores
lançados nos livros contábeis, com os apurados a partir dos arquivos informatizados da
Previdência Social (módulo Cadastro Nacional de Informações Sociais CNIS), comparados
também com os valores declarados pela Fundação do ABC em Guia do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social — GFIP e na da Declaração de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, também elaborada pela Fundação do ABC.
Constatadas divergências entre os valores apurados, o Auditor Fiscal, tendo
considerado os valores recolhidos, promoveu o lançamento do saldo devido. Informa, ainda, que
na DIRF o montante da remuneração apurada foi de R$ 7.005.315,96 e no CNIS, R$
5.218.003,28.
Noticia a existência do Ato Cancelatório 21432/ 002/2003, resultante de auditoria
fiscal anterior, da qual resultou o cancelamento da imunidade de que gozava o Contribuinte
(artigo 55 da Lei 8.212/1991), decisão esta que foi, inclusive, ratificada pelo Acórdão
3.030/2005 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), órgão então competente
para conhecer o processo em segunda instância administrativa.
Sob os aspectos legais relativos ao artigo 55 da Lei 8.212/1991 e as práticas da
Fundação do ABC apurou que:
1. Não ficou comprovada a aplicação de gratuidade na educação. Isto pode ser
verificado pelos dados fornecidos pelo próprio Contribuinte (quadro de fl. 357): das "gratuidades
a oferecer" em 2005 (R$ 3.198.527,61), teria sido aplicado o montante de R$ 1.784.702,01 em
residência médica. Entretanto, não obstante ter sido intimado, a Fundação do ABC deixou de
apresentar os comprovantes (fichas socioeconômicas) que demonstrariam a condição de
beneficiários dos bolsistas.
2. Igualmente, deixou de apresentar as fichas socioeconômicas dos beneficiários
dos serviços de atendimento à saúde, o que inviabilizou a comprovação do atendimento das
pessoas beneficiárias, segundo o enquadramento legal.
3. Também não comprovou integralmente a regularidade da destinação das
"gratuidades acadêmicas", já que se limitou a apresentar apenas a lista parcial dos beneficiários
(sem, inclusive, a comprovação do cumprimento da condição de elegíveis ao beneficio).
4. Deixou de apresentar, também, os documentos comprobatórios da regularidade
da prestação de serviços de assistência social, inclusive nos termos das disposições da Lei
8.742/1993.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000008/2010-71

O Relatório Fiscal destaca, reiteradas vezes, que as omissões apuradas são
reincidências daquelas constatadas por ocasião da auditoria fiscal da qual resultou o Ato
Cancelatório 21432/ 002/2003.
Fundamentos da Impugnação A Fundação do ABC apresenta sua Impugnação
(fls. 403/427), com a qual, em síntese:
1. Invocando o parágrafo sétimo do artigo 195 da Constituição Federal (CF) e o
artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), pugna pela nulidade do lançamento fiscal, já
que faltaria "justa causa" ao procedimento, na medida em que "... a Fundação do ABC preenche
os requisitos necessários para obtenção do gozo a imunidade em relação aos referidos
recolhimentos".
2. Informa que a Fundação do ABC estaria registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), desde 1959 e como cumpria os requisitos legais, então exigíveis, era,
desde então, portadora do direito à imunidade das contribuições previdenciárias lançadas. Teria,
assim, "direito adquirido" à imunidade, que teria sido "... violado de maneira gritante pelo Ato
Cancelatório expedido pela Auditoria do INSS pela Representação Administrativa".
3. Segue, declarando: "o ato pelo qual se dirige a DEFESA é aquele que
determinou o Cancelamento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), firmado num suposto descumprimento de requisitos do art. 55, da Lei 8.212/19".
4. Ainda, quanto ao Ato Cancelatório sustenta que aquele não teria observado as
disposições do § 1° do artigo 55 da Lei 8.212/1991, que "resguardaria" o direito à imunidade,
anteriormente reconhecido.
5. Afirma que decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual "... entendeu
ser direito adquirido a isenção à quota patronal da contribuição previdenciária, com direito a
concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, as entidades que foram
reconhecidas como de caráter filantrópico, em data anterior ao Decreto Lei 1.522/77".
6. Defende que a exigibilidade de lei complementar "... para disciplinar os
requisitos ao gozo da imunidade determinada pelo texto constitucional ... em razão
principalmente, de se tratar de matéria própria às limitações do poder de tributar e em face do
que dispõe o artigo 146, II, da Constituição da República Federativa do Brasil".
7. Nesta linha de raciocínio, conclui pela aplicabilidade, na matéria, apenas dos
requisitos do artigo 14 do CTN, do qual também devem ser observadas as disposições do artigo
9°, inciso IV, alínea "c".
8. Ressalva a expedição da Lei 12.101, de 27/11/2009, que passou a versar sobre o
assunto, revogando as respectivas disposições da Lei 8.212/1991, ao que acrescenta o fato de que
o o auto de infração foi encerrado em 27/01/2010, portanto, dentro da vigência da lei 12.101/09",
do que resultaria que não poderiam ser aplicadas as disposições revogadas, na forma realizada.
9. Como a Fundação do ABC "... atua na área de saúde e também na área de
educação superior e que aderiu ao PRO UNI no exercício de 2005", aplicar-se-iam "as benesses
da retroatividade benigna da lei tributária", o que requer.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000008/2010-71

10. Informa que até 1997 conseguiu a renovação do CEBAS, encontrando-se
pendente de julgamento o relativo ao triênio seguinte. Assim, pendente de julgamento, a DRF
Santo André, "... não tem competência para julgar e exigir as consequências deste ato, uma vez
que, aguardasse julgamento".
11. E conclui: "Desta feita, enquanto não for julgado o triênio onde consta o
exercício de 2005, com a publicidade da decisão e não esgotado as vias recursais, o presente
Auto Infração, deverá ser sobrestada até que ocorra o trânsito em julgado do julgamento" [sic].
Concluindo, requer a declaração de improcedência do lançamento, assim como "...
requer os efeitos suspensivos do Auto de Infracão ..., posto que o fundamento da presente
notificação foi objeto de interposição de recurso, cuja decisão ainda não foi prolatada" [sic].
Após analisar aos argumentos da impugnante, na forma do registro de fls.457, a 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil exarou o Acórdão n° 0528.589,
mantendo procedente o lançamento.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de fls.471, onde reiterou as
alegações que fizera em instancia “ad quod”.
O colegiado, na análise do Recurso, decidiu que o crédito lançado conforme a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD, DEBCAD N°37.214.0432 encontrava-se,
todo ele, fulminado pelo instituto da decadência na forma do artigo 150, § 4° do CTN.
A PGFN opôs Embargos de Declaração alegando contradição da decisão eis que o
auto lavrado para a exigência de contribuições previdenciárias apuradas no período de 01/2005 a
12/2005 foi efetuado em 28/02/2010.
De acordo com a regra do art. 150, § 4o do CTN, em relação ao fato gerador mais
antigo, 31/01/2005, o lançamento poderia ser efetuado até 30/01/2010. Assim, o lançamento se
mostraria integralmente tempestivo.
Os Embargos foram acolhidos e concluiu-se que de fato não teria ocorrido a
decadência, e assim, determinou que retornasse para julgamento do mérito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O presente processo versa especialmente sobre pagamento das contribuições
previdenciárias por entidade beneficente, a qual alegou gozar de legal direito a ser considerada
imune consoante CF. Depois de imensa discussão, prolongada e analisada por alguns anos,
decisão transitada em julgado pelo Superior Tribunal Federal, com efeito geral, evidenciou o
entendimento de que é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória n. 2.187-13/2001.

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000008/2010-71

Ocorre que, no presente caso, é necessário atentar para aspectos de fulcral
importância destacados pela DRJ, na decisão de piso. Vejamos.

De inicio, é necessário ressalvar que as contribuições lançadas, muito embora
tenham a Fundação do ABC como responsável pelo recolhimento, são por aquela arrecadadas
dos segurados, neste caso, dos contribuintes individuais que prestaram serviços para o
Contribuinte.
Por isso, tais contribuições são devidas, independentemente da condição de
detentor (ou não) do direito A imunidade, pelo qual ora se debate a Fundação do ABC.
irrelevante, neste caso, portanto, a condição (ou não) de beneficiário da imunidade da Fundação
do ABC, quanto As contribuições previdenciárias, já que a Fundação, mesmo imune, não estaria
desobrigada do encargo de promover a arrecadação e recolhimento das contribuições de
segurados.
Entretanto, em respeito à extensa dissertação do Contribuinte, foram analisadas
as arguições. Em resumo, verifica-se que a Fundação do ABC deixou de comprovar, em relação
ao ano de 2005, o atendimento das exigências constantes dos incisos III e V do artigo 55 da Lei
8.212/1991.

Ou seja, não se trata, como pretende fazer crer a Fundação do ABC, da mera
cassação do certificado de entidade beneficente ou da negativa de sua renovação.

Os motivos que ensejaram o lançamento fiscal não são apenas formais — falta
de obtenção de um documento ou de sua revalidação — na verdade, correspondem ao próprio
âmago do problema: a falta de comprovação da efetiva prestação de assistência social
beneficente, assim entendidas as atividades e condições traçadas na Lei 8.212/1991 e, ainda,
dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei 8.742, de 07/12/1993 (chamada "Lei Orgânica da
Assistência Social").

Aliás, foi demonstrado que a Recorrente é reincidente em tais práticas, pois,
em face do resultado de auditoria fiscal, realizada em 2003, a Seção de Análise de Defesa e
Recursos da Secretaria da Receita Previdenciária, em Santo André/SP (então competente para
conhecer a matéria em primeiro grau administrativo) concluiu pela revogação, em desfavor da
Fundação do ABC, dos benefícios do artigo 55 da Lei 8.212/1991, através da Decisão-
Notificação 21.432/765/2003. Com base nesta decisão foi expedido, em 16/12/2003, o Ato
Cancelatório 21-432/002/2003, de 16/12/2003.

Enfim, não se trata de descumprimento de obrigação prevista no inc II do art
55 da Lei 8.212, mas sim claro descumprimento aos demais requisitos legais, os quais não foram
atendidos pela Recorrente.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000008/2010-71

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que, sanando a irregularidade apontada, deve ser retificado o Acórdão no 240301.245, de
18/04/2012, para afastar a decadência e negar provimento ao recurso.

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000008/2010-71

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido acolher os embargos e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital